Tribunal: TJPA
Processo: 0816045-45.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0816045-45.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE RIBAMAR PINHEIRO

AGRAVADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Agravo de execução penal. Pedido de prisão domiciliar. Idoso cumprindo pena em regime fechado. Ausência de situação excepcional. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Execução Penal interposto por condenado à pena de 24 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática de estupro de vulnerável, indeferido o pedido de prisão domiciliar formulado sob fundamento de idade avançada (74 anos) e condições precárias do sistema prisional.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a condição etária do apenado, associada a suposta vulnerabilidade decorrente da idade e das condições do sistema prisional, autoriza a concessão de prisão domiciliar, mesmo sem o cumprimento dos requisitos legais previstos no art. 117 da LEP.

III. Razões de decidir

3. O art. 117 da LEP autoriza o recolhimento domiciliar apenas a condenados em regime aberto que se enquadrem em hipóteses específicas, o que não é o caso do agravante.

4. A jurisprudência admite a concessão de prisão domiciliar a condenados em regime mais gravoso apenas em situações excepcionais, quando há comprovação de enfermidade grave incompatível com a manutenção da custódia.

5. O laudo médico dos autos atesta que o agravante está em bom estado geral de saúde, realizando acompanhamento médico regular e recebendo medicação adequada, sem qualquer indicativo de debilidade extrema ou necessidade de cuidados fora do estabelecimento prisional.

6. A idade avançada, por si só, não configura condição excepcional apta a justificar o deferimento do benefício.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A concessão de prisão domiciliar a apenado em regime fechado exige comprovação de moléstia grave incapacitante, com inviabilidade de tratamento na unidade prisional. 2. A idade avançada, isoladamente, não autoriza a concessão de custódia domiciliar.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 117, I e II; CP, arts. 217-A, 226, II, e 71.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por JOSÉ RIBAMAR PINHEIRO em face de decisão do Juízo da Vara Criminal de Capanema/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º 2000063-48.2024.8.14.0013,
indeferiu seu pedido de prisão domiciliar
(Seq. 60.1).

Consta dos autos que
o agravante fora condenado à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão em regime inicialmente fechado
, pelo crime de
estupro de vulnerável
, praticado contra sua própria filha, portadora de deficiência mental. O apenado iniciou o cumprimento da pena em 03.04.2024, na Unidade de Custódia e Reinserção de Capanema/PA (UCR).

A Defensora Pública, em suas razões recursais, sustenta:
(i) que o agravante é idoso, possuindo 74 anos de idade, fato que, aliado às condições do sistema carcerário, enseja a concessão da prisão domiciliar
; (ii) que o art. 117, inciso II, da Lei de Execução Penal, autoriza o cumprimento da pena em residência particular por condenados idosos; (iii) que a jurisprudência admite a concessão do benefício também a condenados em regime fechado quando a situação pessoal recomendar; e (iv) que a manutenção da prisão compromete a dignidade do apenado, sobretudo diante da vulnerabilidade que a idade impõe.

Pugna, assim, pelo
provimento do recurso, a fim de que seja concedida a prisão domiciliar ao agravante.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
requer o
improvimento
do agravo
, para que seja mantida a decisão que indeferiu a prisão domiciliar do apenado.

Instado a se manifestar, o
Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória, manteve a decisão agravada
(Seq. 81.1).

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira pronuncia-se pelo
conhecimento e desprovimento
do presente agravo.

É o relatório.

Intenção de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

No caso em apreço, do exame dos documentos acostados aos autos, verifica-se que
o agravante cumpre pena de 24 anos de reclusão, em regime fechado, por crimes previstos nos arts. 217-A, 226, inciso II e 71, todos do CPB
, relacionados à prática de estupro de vulnerável, com continuidade delitiva e agravantes legais. A defesa fundamenta seu pleito no art. 117, inciso II, da LEP, alegando que, por possuir 74 anos de idade, o agravante encontra-se em condição de vulnerabilidade que justificaria a substituição da prisão por custódia domiciliar.

Inicialmente, cumpre transcrever o art. 117 da LEP:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

A leitura do referido dispositivo legal revela, de modo inequívoco, que a prisão domiciliar, na forma expressa da legislação, é medida excepcional voltada aos condenados que
estejam cumprindo pena no regime aberto
e que se enquadrem em uma das hipóteses previstas nos incisos I a IV do artigo acima citado.

Dessa maneira,
a priori
, observa-se que o agravante não preenche os requisitos do art. 117 da LEP, pois
não se encontra em regime aberto.

Todavia, é sabido que em
casos excepcionais
, tem sido concedida a prisão domiciliar a condenados que, embora não estejam em regime aberto,
possuem comprovadamente doença grave que provoque extrema debilidade física, e cujo tratamento não seja possível dentro da casa penal
. Colaciono jurisprudência neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. CONDIÇÕES DE SAÚDE E SUPERLOTAÇÃO. SITUAÇÃO NÃO MARCADA POR EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus no qual se pleiteava a concessão de prisão domiciliar ao agravante, condenado a 18 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão em regime fechado, alegando-se condições de saúde e superlotação da unidade prisional.

2. A questão em discussão consiste em saber se a condição de saúde do agravante e a superlotação da unidade prisional justificam a concessão de prisão domiciliar, mesmo sem o cumprimento dos requisitos objetivos para progressão de regime.

3. A Corte estadual concluiu que o agravante vem recebendo tratamento de saúde adequado, conforme suas condições pessoais e nos limites legais, não havendo excepcionalidade que justifique a prisão domiciliar.

4. A jurisprudência admite a concessão de prisão domiciliar em casos excepcionais, mas não se verificou, no caso, a impossibilidade de tratamento médico no estabelecimento prisional.

5. A revisão da decisão demandaria dilação probatória, o que é incompatível com o habeas corpus.

6. A superlotação, por si só, não justifica a concessão de prisão domiciliar, conforme entendimento consolidado do STF e STJ.

7. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC n. 938.301/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)

No presente caso, não se observa situação excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar em favor do agravante.

O relatório médico da Unidade de Custódia e Reinserção de Capanema/PA acostado aos autos,
datado de 01.04.2024
(ID 22313107 - Pág. 73), atesta:

“Informo que o interno em questão passou por avaliação médica nesta casa penal no dia 01/08/2024, para fins de emissão de relatório de saúde solicitado pela autoridade judicial.

O interno relata ser portador de hipertensão arterial há cerca de 20 anos, também relatando histórico de queda com trauma no tórax há cerca de 9 meses. Neste momento apresenta queixas de tontura, cefaleia e dor na região torácica.

Ao exame físico: estado geral preservado, consciente e orientado, afebril enormopneico, sem edemas nos membros, com deambulação preservada e sem evidências de limitações nos membros; Ausculta cardiopulmonar evidenciou ritmo cardíaco regular, com bulhas normofonéticas e sem sopros, com murmúrio vesicular presente bilateralmente e sem ruídos adventícios; PA 130 x 80 mmHg.

O interno mantém uso contínuo de captopril 100 mg/dia e hidroclorotiazida 25 mg/dia. Neste momento, acrescento a prescrição de ibuprofeno 600 mg/dia, paracetamol1000 mg/dia e solicito radiografia do tórax.”

Desta feita, no caso concreto, não há nos autos qualquer documento médico que ateste a existência de moléstia grave incapacitante ou que justifique a substituição do regime fechado por prisão domiciliar. O agravante encontra-se custodiado no Centro de Recuperação de Capanema/PA, não existindo qualquer demonstração cabal de que o estabelecimento prisional não oferece os meios indispensáveis à preservação da saúde e da integridade física do custodiado, o que não se verifica na hipótese sob exame.

Logo, inexiste hipótese excepcional que garanta ao agravante a concessão de prisão domiciliar. Gize-se que a mera idade avançada, por si só, não serve de fundamento para concessão de regime de cumprimento de pena mais benéfico.

Assim, diante do bom quadro clínico apresentado pelo recorrente, assim como, em não havendo evidências de que seu tratamento ou acompanhamento médico não esteja sendo adequadamente prestado pelo sistema penitenciário, não há qualquer ilegalidade na decisão que lhe indeferiu o pleito de prisão domiciliar.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO, a fim de manter a decisão agravada, consoante fundamentação alhures expendida.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025